Tribunal: STF
Processo: ARE 786711
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.